Tribunal: TJSP
Processo: 1504613-34.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pelo rompimento de obstáculo. Pleito objetivando a desclassificação para a modalidade simples. Impossibilidade. Qualificadora devidamente demonstrada por intermédio da prova oral, ainda ratificada pela confissão pormenorizada, ofertada pelo recorrente. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Pena-base devidamente majorada em razão dos maus antecedentes, porém,

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pelo rompimento de obstáculo. Pleito objetivando a desclassificação para a modalidade simples. Impossibilidade. Qualificadora devidamente demonstrada por intermédio da prova oral, ainda ratificada pela confissão pormenorizada, ofertada pelo recorrente. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Pena-base devidamente majorada em razão dos maus antecedentes, porém, na segunda etapa, de rigor a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, porquanto ambas são equânimes entre si. Readequação. Escorreita redução decorrente da tentativa. Regime irretorquível. Ausência de dados nos autos que viabilize o cômputo de eventual detração da quantidade cumprida a título provisório. Melhor apuração cabe ao magistrado da Vara das Execuções Criminais. Parcial provimento.